Tribunal: TJSP
Processo: 0021043-77.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto ao cômputo do tempo de estágio garantido pela Lei Federal 6.890/1980 e requer o provimento dos embargos.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao cômputo do tempo de estágio para fins de complementação de aposentadoria.

I. Razões de Decidir
O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o período de estágio não gera vínculo empregatício, sendo distinto da atividade empregatícia. Não há omissão, contradição ou violação de disposição constitucional ou legal, pois toda a matéria foi devidamente enfrentada.

II. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0021043-77.2013.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Outros números:

21043772013826005350000

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto ao cômputo do tempo de estágio garantido pela Lei Federal 6.890/1980 e requer o provimento dos embargos.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto ao cômputo do tempo de estágio garantido pela Lei Federal 6.890/1980 e requer o provimento dos embargos.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao cômputo do tempo de estágio para fins de complementação de aposentadoria.

I. Razões de Decidir
O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o período de estágio não gera vínculo empregatício, sendo distinto da atividade empregatícia. Não há omissão, contradição ou violação de disposição constitucional ou legal, pois toda a matéria foi devidamente enfrentada.

II. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.